Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO (IGP-M). TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA (COVID-19). NÃO INCIDÊNCIA. PARCELAS REGULARMENTE CONTRATADAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo os apelantes apontado em seu recurso as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido.
2. Não configura inovação recursal a reverberação dos argumentos já lançados no processo, cuja apreciação é cabível na instância revisora por força da devolução plena da matéria impugnada (art. 1.013, do CPC).
3. A alteração das condições financeiras de uma das partes contratantes, com fundamento na crise econômica gerada pela pandemia de COVID-19, não possui o condão, por si só, de ensejar a revisão do contrato livremente pactuado entre partes.
4. O desequilíbrio contratual que autoriza a revisão ou descumprimento do contrato, é aquele que torna excessivamente onerosa a obrigação, assim considerada em face da contraprestação ajustada, devendo ser aferido em face do objeto do contrato, não da modificação das condições econômicas dos sujeitos envolvidos.
5. Diante da ausência de comprovação da prática de ato ilícito ou de conduta abusiva pelo réu, não há que se falar em danos materiais e morais indenizáveis.
6. Recurso dos autores conhecido e não provido.